Tribunal: STF
Processo: ARE 1388179
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DO RE Nº 870.947-RG/SE; TEMA RG Nº 810, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS: EXPRESSAMENTE AFASTADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO. ACRESCIMOS LEGAIS. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 810. 



    - A matéria discutida na ação originária foi objeto de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de setembro de 2017, por ocasião do julgamento do RE nº 870.947/SE, submetido ao rito d a repercussão geral (Tema 810), o que ensejou a suspensão de diversos feitos. Foram opostos embargos de declaração, os quais restaram julgados em sessão realizada no dia 03/10/2019, não mais subsistindo o motivo determinante da suspensão. 



    - O Colendo Superior Tribunal de Justiça já apreciou os REsp nºs 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e REsp 1.495.144/RS, os quais haviam sido afetados como repetitivos, para solucionar naquela Corte a controvérsia acerca da aplicação, ou não, do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, no âmbito das dívidas das Fazendas Públicas, de natureza tributária, previdenciária e administrativa em geral, tendo por parâmetro a declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do referido dispositivo legal pelo STF, quando do julgamento das ADIs 4357 e 4425. Decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em resumo, no que toca às espécies de débitos discutidas, que "o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza", e que "o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária", tendo ainda definido os índices corretos.” (e-doc. 30)



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, 97, 100, § 12, e 102, inc. I, al. “l”, e § 2º, da Constituição da República. Alega-se aplicável o julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, uma vez que a RPV foi enviada em 09/06/2014, devendo-se, pois, ser aplicada a TR até a data do julgamento, em 25/03/2015, conforme a modulação de efeitos elaborada (e-doc. 34).



    3. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados pela Turma Julgadora (e-doc. 32). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor compreensão da controvérsia, cito trecho da fundamentação do acórdão recorrido:



    “Quanto à correção monetária, a matéria foi objeto de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de setembro de 2017, por ocasião do julgamento do RE nº 870.947/SE, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810), tendo sido fixadas as seguintes teses jurídicas, segundo o voto do Relator, Ministro Luiz Fux:



    (...)



    Vale o registro de que o STF não efetuou qualquer modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º- F da Lei 9.494/97, na redação dada pela Lei nº 11.960/09, no que tange à atualização monetária. A propósito, foram opostos embargos de declaração, os quais restaram julgados em sessão realizada no dia 03/10/2019, ocasião em que restou assim decidido:



    (...)



    Cabe registrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já apreciou os REsp nºs 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e REsp 1.495.144/RS, os quais haviam sido afetados como repetitivos, para solucionar naquela Corte a controvérsia acerca da aplicação, ou não, do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, no âmbito das dívidas das Fazendas Públicas, de natureza tributária, previdenciária e administrativa em geral, tendo por parâmetro a declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do referido dispositivo legal pelo STF, quando do julgamento das ADIs 4357 e 4425. Decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em resumo, no que toca às espécies de débitos discutidas, que "o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza", e que "o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária", tendo ainda definido os índices corretos.



    (...)



    Como visto, há decisão sobre a temática por parte do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, tendo sido ressalvada apenas a preservação de coisa julgada eventualmente estabelecida em sentido diverso, de forma que, no particular, deve ser negado provimento ao recurso com base no art. 932, IV, b, do CPC.” (e-doc. 30).



    5. Nestes termos, em que pese a insurgência da União em relação à expedição do requisitório anteriormente a 25/03/2015, o TRF-4 deixou de apreciar tais alegações, não tendo examinado tais fundamentos nem mesmo após a oposição de embargos de declaração. 



    6. Em vez disso, foi categórica a Turma Julgadora quanto à aplicação do IPCA-E a partir do RE nº 870.947-RG/SE — Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, no qual expressamente afastada a modulação de efeitos havida nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF.



    7. Em vista dessas particularidades, caberia à parte interessada a insurgência com fundamento no art. 93, inc. IX, da Constituição da República, porque (supostamente) não sanada a omissão a respeito dessa circunstância fática, o que não ocorreu. Nesse aspecto, somente pela revisão do conjunto fático-probatório seria viável aquilatar eventual incorreção da aplicação das teses referendadas por esta Suprema Corte sobre a situação concreta, o que neste momento processual encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    8. Posto isso, mantenho a aplicação do RE nº 870.947-RG/SE, Tema RG nº 810, quanto à inconstitucionalidade da utilização dos índices de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, conforme chancelado pelo aresto impugnado. 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma dos arts. 932, inc. IV, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator